Tribunal: TJMT
Processo: 1031768-88.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031768-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Obrigação de Fazer / Não Fazer, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA ROCHA DA CRUZ - CPF: 384.657.011-72 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA AUTORA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –VALORES A SEREM RESTITUIDOS

ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA.

Com o advento da EC nº 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior.

Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas.

Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva.

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos.

Sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA ROCHA DA CRUZ, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança originária, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a autarquia previdenciária e o Estado de Mato Grosso, a incorporação em sua aposentadoria, das contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação percebida pela autora, intitulada por “FDE.SECRET.ESCOLA/PEB”, pagas no período de 2008 até 2017, ou alternativamente, sejam condenadas as Requeridas a restituírem a Requerente a título de dano material os valores recolhidos referentes a verba não incorporada, ante a sua redução de vencimentos imotivada, apurados valores em liquidação e sentença, bem como, o pagamento de indenização por danos morais ante a abusividade praticada, insegurança causados, ato ilícito, transtornos, na vida da Requerente, em patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a servidora pública inativa estadual aduz que os recolhimentos previdenciários SEMPRE INCIDIRAM NA TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS da Requerente, abarcando também sobre a aludida verba FDE SECRET.ESC/PEB, e que não considerar tal desconto irregular durante TODOS esses anos, seria o mesmo que aceitar que o Estado onere seus contribuintes sem observar a regra da irredutibilidade salarial, da contrapartida, e do não confisco, pelo que entende ter direito à incorporação da gratificação, de natureza remuneratória, estabelecida no art. 220 da Lei Complementar nº 04/90 e no art. 140 da Constituição Estadual, que deveria ter sido incorporada aos proventos de sua aposentadoria.

Requer ainda, a condenação das apeladas pelos danos morais que causados, principalmente como medida satisfativa e punitiva.

Alternativamente, requereu que, caso não se entenda pela incorporação da verba FDE SECRET. ESC/PEB à aposentadoria desta Requerente, pleiteamos a título de dano material o ressarcimento dos valores recolhidos pelo Requerido incididos sobre o adicional pretendido, com devidos juros e correção monetária, com fulcro nos arts. 876 e 940 CC/02.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se alegando ausência do interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA ROCHA DA CRUZ, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança originária, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a autarquia previdenciária e o Estado de Mato Grosso, a incorporação em sua aposentadoria, das contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação percebida pela autora, intitulada por “FDE.SECRET.ESCOLA/PEB”, pagas no período de 2008 até 2017, ou alternativamente, sejam condenadas as Requeridas a restituírem a Requerente a título de dano material os valores recolhidos referentes a verba não incorporada, ante a sua redução de vencimentos imotivada, apurados valores em liquidação e sentença, bem como, o pagamento de indenização por danos morais ante a abusividade praticada, insegurança causados, ato ilícito, transtornos, na vida da Requerente, em patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em apertada síntese, relatou ter sido técnica administrativa educacional profissionalizado e entre os anos de 2008 e 2017 recebeu a verba FDE SECRET.ESC/PEB. Afirma que após a aposentadoria o pagamento dessa verba restou suprimida.

Ao final, pede: [i] incorporação do pagamento da verba na aposentadoria; [ii] pagamento retroativo da diferença; [iii] indenização por danos morais [id. 165564356].

Como se verifica, a questão posta em análise cinge em perquirir se a apelante, servidora pública aposentada desde julho de 2017, possui o direito a incorporar em seus proventos de aposentadoria o valor referente à função gratificada por ela exercida na ativa, no período de 2008 a 2017, quando do exercício das funções de coordenadora ou de diretora de escola pública estadual, com amparo no quanto estabelecido no art. 220 da Lei Complementar nº 04/90 e no art. 140 da Constituição Estadual.

Pois bem.

Na espécie, dispõe o artigo 140, parágrafo único, alínea “b”, da Constituição Estadual que:

“Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

(...)

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.”

Por sua vez, o artigo 220 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto do Servidor) preconiza:

“Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um, período mínimo de 02 (dois) anos. ”

Ocorre que, como bem deliberado na origem, os dispositivos legais supracitados não mais possuem aplicabilidade – inclusive não mais o tinham quando da concessão de aposentadoria em prol da apelante em julho de 2017 –, na medida em que foram revogados materialmente, em razão de serem incompatíveis com a modificação operada pela Emenda Constitucional n. 20/98, a qual estabeleceu o sistema contributivo e introduziu os parágrafos 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal (já alterados pela EC nº 103/2019). Confira-se:

“(...) Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (...)”

Assim, nota-se que as legislações do Estado de Mato Grosso que dantes autorizavam a incorporação de vantagem financeira, por 5 (cinco) ou 10 (dez) anos, tornaram-se incompatíveis com o art. 40, § 2º, da CF/88, após as alterações promovidas pela EC nº 20/98, que veda que os "proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, exceda a remuneração do servidor do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria ".

Sob essa linha de intelecção, no caso dos autos, observa-se que a apelante se aposentou apenas em novembro de 2017, quando já então vigorava a EC nº 20/98, com força revogadora do previsto no art. 220 da LCE nº 04/90.

Logo, à luz do “tempus regit actum”, do princípio da supremacia da Constituição e, em observância ao regramento efetivamente vigente quando da implementação da aposentadoria, é indiscutível que, à época da transferência para a inatividade, a apelante não reunia os requisitos necessários à incorporação da gratificação pretendida, não havendo, pois, em se falar em direito adquirido contra a mutabilidade do regime jurídico aplicável.

Logo, não há que se falar em incorporação de gratificações em prol da apelante quando da transferência para inatividade apenas no ano de 2017, uma vez que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a que deve ser aplicada, e não a legislação revogada.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA – REVISÃO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA CONCEDIDA PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - CARGO EFETIVO DE MÉDICO PEDIATRA - NEGATIVA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS – CABIMENTO - APOSENTADORIA ESPECIAL - ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE Nº 33 - APLICAÇÃO - EXERCÍCIO HABITUAL E PERMANENTE EM ATIVIDADE INSALUBRE - NÃO COMPROVAÇÃO – PROVENTOS INTEGRAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VALORES FINANCEIROS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA OU CARGO COMISSIONADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC Nº 20/98 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Salienta-se que, a regra é a emissão de certidão de tempo de contribuição pelo regime ao qual o servidor esteve vinculado, seja próprio ou geral, conforme art. 366 da Orientação Normativa MPS n. 45/2010.

2. Aplicável as regras do regime geral da previdência social, até edição de lei complementar a regulamentar a aposentadoria especial de servidor (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 4º, III), nos termos da Súmula Vinculante nº 33. Ausente comprovação de exercício habitual e permanente – não ocasional, nem intermitente – em atividade insalubre nos períodos de 15, 20 ou 25 anos, juridicamente impossível o deferimento de aposentadoria especial.

Com o advento da EC nº 20/98, que alterou, entre outros, o caput, os parágrafos § 2º e § 3º do artigo 40 da CF/88, as disposições legais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a novel redação do artigo 40 da CF/88.

(N.U 0004727-25.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)”

Logo, tenho que deve permanecer incólume a sentença nesse ponto.

DA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA –

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido alternativo, para condenar as Requeridas a restituírem a Requerente a título de dano material os valores recolhidos referentes à verba não incorporada em sua aposentadoria, em que pese a sentença tenha sido omissa, faz jus a apelante.

Isso porque, se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas.

No mesmo sentido:

R
ECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. 1. À mingua de dispositivo legal que defina, como base de cálculo, a incidência de contribuição sobre a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, constitui violação aos princípios da legalidade, da vedação de confisco e da capacidade econômica (contributiva), insculpidos nos incisos I e IV do art. 150 e § 1º do art. 145 da Constituição, bem como o princípio da proporcionalidade entre o valor da remuneração-de-contribuição e o que se reverte em benefícios, posto que, na aposentaria, o servidor receberá tão-somente a totalidade da remuneração do cargo efetivo e não o quantum proporcional àquele sobre o qual contribuiu. 2. Os valores remuneratórios de função comissionada ou cargo comissionado não integram a base de cálculo conceituada no art. 1º da Lei 9.783/99. (Precedentes do STJ) 3. O Eg. STF, apreciando a constitucionalidade da Lei 9.783/99 na ADINMC 2.010/DF, de relatoria do Ministro Celso de Melo, concluiu que: "o regime contributivo é por essência, um regime de caráter eminentemente retributivo" pelo que "deve haver, necessariamente, correlação entre custo e benefício." 4. Seguindo esta orientação, as Turmas de Direito Público do STJ consagraram posicionamento no sentido de afastar, a partir da edição da Lei 9.783/99, o desconto previdenciário incidente sobre a gratificação pelo exercício de função comissionada, em virtude da supressão de sua incorporação, visto que a contribuição não pode exceder ao valor necessário para o custeio do benefício previdenciário. 5. A ratio essendi dos precedentes está em que: "O arcabouço previdenciário vigente está esteado em bases rigorosamente atuariais, de sorte que, se não houve lamentáveis distorções, deve haver sempre equivalência entre o ganho na ativa e os proventos e as pensões da inatividade. Por essa razão, é defeso ao servidor inativo, em vista da nota contributiva do regime previdenciário, perceber proventos superiores à respectiva remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentação.
Se é certo que no ensejo da aposentadoria não será percebida a retribuição auferida na ativa concernente ao exercício de cargo em comissão, não faz o menor sentido que sobre o percebido a título de função gratificada incida o percentual relativo à contribuição previdenciária
(cf. ROMS 12.686/DF, Relatora Min. Eliana Calmon, DJU 05.08.2002 e ROMS 12.590/DF, Relator Min. Milton Luiz Pereira, DJU 17.06.2002). (ROMS 12455, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 12/05/2003) 6."TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA NÃO INCORPORÁVEL. LEI 9.783/99. NÃO-INCIDÊNCIA. 1.
A EC 20/98, dando nova redação ao art. 40, § 3º, da Constituição federal, alterou a sistemática da previdência social, passando a aposentadoria a ser calculada com base exclusivamente no cargo efetivo, não mais se incluindo o cargo em comissão ou função comissionada. Também a Lei 9.527, de 10.12.97, que revogou o 193 da Lei 8.112/90, vedou a incorporação de quintos, além de não mais permitir que, por ocasião da aposentadoria, os servidores optassem por receber, como proventos, os valores totais da remuneração da FC ou os da opção (parte da remuneração total da FC acompanhada da remuneração do cargo efetivo). 2.As novas regras introduzidas pela EC n. 20/98 tiveram sua eficácia diferida por seu art. 12 até a edição da nova lei que viesse a dispor sobre as contribuições para os regimes previdenciários, o que ocorreu com a entrada em vigor da Lei 9.783/99, em 29.01.1999. A partir de então, é indevido o desconto previdenciário incidente sobre a gratificação pelo exercício de função comissionada, em virtude da supressão de sua incorporação aos proventos da aposentadoria, visto que a contribuição não pode exceder ao valor necessário para o custeio do benefício previdenciário
. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido."(Resp 591.037, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 10/05/04) 7. Recurso provido.

(STJ - REsp: 552740 DF 2003/0116960-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/03/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 01/08/2005 p. 322)

DA LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Todavia, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva.

Observa-se que o magistrado se pautou na competência ex vi legis (LC 560/2014) da MTPREV para afastar a legitimidade passiva ad causam do Estado de Mato Grosso, no que sua sentença merece reparo, conforme entendimento abaixo exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC.” (N.U 1020494-25.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023) (g.n)

Lidos os termos da Lei Especial, conclui-se que a MTPREV é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (art. 1º), erigida como Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2º), que atua como responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários (art. 2º, IV e V), comparecendo o Estado de Mato Grosso como garantidor pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras (art. 49).

Nesse cenário, não se compreende o manejo ou prosseguimento da ação somente contra o responsável subsidiário. Antes, deve a MTPREV, necessariamente, compor o polo passivo da lide, como litisconsorte necessário, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Assim, a sentença originária deve ser retificada, a fim de julgar o ESTADO DE MATO GROSSO parte legitima na lide, determinando, por sua vez, que os apelados realizem as devidas restituições a apelante.

Nesse sentido, destaco:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MT PREV RECONHECIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, evidencia-se a legitimidade passiva da MT PREV, entidade autárquica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como dotada de orçamento diferenciado em relação ao do Ente estatal sendo parte legítima para figurar na presente ação referente a eventuais valores retidos indevidamente após janeiro de 2015 (data da sua criação).

4. Ressalta-se que, em tema de contribuição previdenciária, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e financeira.

(...)

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002117-34.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)”

No entanto, quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

É inegável que o desconto indevido cause aborrecimento, no entanto, seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento ao apelado.

Ademais, a requerente não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia.

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos.

Por fim, em relação aos juros de mora e correção monetária, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados nesta decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a data desse julgado é posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Diante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, para retificar em parte a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO na lide, e condenar os apeladas a restituírem as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação denominada por “FDE.SECRET.ESCOLA/PEB”, a apelante.

Determino que sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigno ainda que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

Considerando o êxito somente em parte da pretensão inicial, deve ser aplicada a sucumbência recíproca em 50% para o apelante, e 50% para os apelados. No entanto,
fica com a sua exigibilidade em suspenso, para com o apelante, por este ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024